Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701316-69.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FRANCISCO NICODEMOS AGUIAR JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO RELATOR DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DECISÃO A reclamação não foi conhecida, conforme já decidido no ID 29532719. Cumpre reforçar que a reclamação perante a Turma Recursal é manifestamente incabível. Assim, não há que se falar em redistribuição, uma vez que o artigo 51, II da Lei 9.099/95 determina a extinção do processo quando da inadmissibilidade do procedimento. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator